Tribunal: TJSP
Processo: 0000021-44.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado – Autoria e materialidade delitiva - demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu - Delito consumado – Inversão da posse – Teoria da apprehensio – Para a consumação do delito de roubo basta a mera inversão da posse, ainda que por breve período - majorantes demonstradas – penas e regime bem aplicados - Recurso da defesa improvido.